Tribunal: STF
Processo: ARE 1298545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, ementado nos seguintes termos:
    “EMENTA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). EXTINÇÃO A PARTIR DO ADVENTO DA EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 7/2000. VÍCIO DE INICIATIVA DA EMENDA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1 - O cerne da questão cinge-se em saber se a Emenda Organizacional nº 007/2000, de 11/12/2000, que vedou o pagamento de gratificação por tempo de serviço aos servidores municipais, padece de vício de iniciativa, e se o apelado faz jus à percepção de adicional por tempo de serviço (quinquênios), referente ao período aquisitivo de 2000, 2005, 2010 e 2015. 
    2 - A Emenda Organizacional nº 07/2000 vedou o pagamento de gratificação por tempo de serviço aos servidores municipais. 
    3 - A Emenda Organizacional, de iniciativa do Parlamento Municipal, não invadindo a esfera privativa do Chefe do Executivo, não criou cargos, funções e empregos públicos, nem tão pouco aumentou a remuneração dos servidores da administração direta e autárquica, afastando-se da mácula de iniciativa argumentada pelo apelado, obedecendo a simetria com a Carta Magna. 
    4 – Precedentes desta Egrégia Câmara Regional. 
    5 – O (a) apelado(a) é servidor(a) efetivo(a) do Município desde 23/6/2010, conforme os Dados Cadastrais do(a) Funcionário(a) 1376772 - Pág. 1, porém com a vigência da Emenda Organizacional no ano de 2000, não houve oportunidade para que completasse o lapso temporal de 5 (cinco) anos de vínculo para adquirir o 1º quinquênio. 
    6 – Apelo provido, julgando improcedentes os pleitos do(a) apelado(a), e condenando-o(a) nas custa e taxa processual, e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, porém suspendendo a exigibilidade de acordo com o §3º do art. 98 do NCPC. 
    7 – Decisão unânime. ”. (eDOC 11, p. 8)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (DOC 15)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal aponta-se violação aos arts. 60 e 61, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 19)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, vício de iniciativa que levaria a declaração de inconstitucionalidade da emenda organizacional 07/2000 do Município de Caruaru.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Quanto ao tema de fundo, verifico que o Tribunal a quo, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (lei orgânica do Município de Caruaru), consignou que a emenda organizacional 007/2000 não tratava de criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria, não havendo o que se falar em vício de iniciativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “O cerne da questão cinge-se em saber se a Emenda Organizacional nº 007/2000, de 11/12/2000, que vedou o pagamento de gratificação por tempo de serviço aos servidores municipais, padece de vício de iniciativa, e se o apelado faz jus à percepção de adicional por tempo de serviço (quinquênios), referente ao período aquisitivo de 2015. 
    Segundo a Constituição Federal: 
    Art. 61 § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. 
    A Emenda Organizacional, de iniciativa do Parlamento Municipal, não invadindo a esfera privativa do Chefe do Executivo, não criou cargos, funções e empregos públicos, nem tão pouco aumentou a remuneração dos servidores da administração direta e autárquica, afastando-se da mácula de iniciativa argumentada pelo apelado, obedecendo a simetria com a Carta Magna.” (eDOC 11, p. 5)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1211042 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.9.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Município de Caruaru. Emenda Organizacional 7/2000. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%”. (ARE 1210628 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente